Tribunal: TJDFT
Processo: 0748550-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748550-76.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 66178283) contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0700044-52.2023.8.07.0017 - id 211376911) que, em ação de execução de taxas condominiais, deferiu em parte a impugnação à penhora para limitar em 30% o bloqueio de valor proveniente da venda de automóvel, por reconhecer ser verba de natureza alimentar, utilizada para subsistência da família (CPC 833, IV) e manteve a penhora dos valores de R$ 536,68 e R$ 100,21, por não ter sido impugnado. Alega, em suma, que o valor é proveniente da venda de automóvel, único valor recebido entre novembro de 2023 e março de 2024, sendo essencial para a subsistência de sua família e possuindo natureza alimentar. Sustenta que atualmente exerce a profissão de motorista de aplicativo, utilizando carro alugado e o valor restante da venda do veículo seria para a aquisição de novo automóvel, sendo indispensável para o exercício de sua atividade (CPC 833, V). Argumenta que os demais valores penhorados são provenientes da sua atividade como autônomo e, portanto, impenhoráveis. Requer a antecipação da tutela para suspender a penhora dos valores 2. Inicialmente, constato que, na petição de id 190523587 – autos principais, o agravante impugnou a penhora dos valores de R$ 536,68 e R$ 100,21, portanto conheço do capítulo. No documento de id 196016330 – autos principais, p. 1, em 15/4/2024, o devedor recebe um crédito de 535,77, mesmo valor consta como saldo de sua conta no aplicativo de transporte (p. 2). Igualmente em 29/4/2024, o executado recebe um crédito de 100,21 (p. 15), mesmo valor consta como transferido para sua conta bancária no relatório do aplicativo de transporte (p. 28). Portanto, os valores penhorados são provenientes de seu labor. Quanto a penhora e 30% do proveito econômico da venda de veículo, a decisão agravada que reconheceu a natureza alimentar da verba: “(...) Em que pese o valor seja proveniente da venda do veículo, pelos documentos apresentados pelo executado, constata-se que o valor vinha sendo utilizado para o seu sustento, mês a mês, como demonstrado nos extratos de conta-corrente. O valor não foi utilizado para aquisição de outro bem, nem para investimento bancário. Portanto, o valor é uma verba alimentar, ou seja, é indispensável para a subsistência do executado e sua família. (...)” O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançar-se, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não se tem, no caso, e que não pode ser inferida da sua remuneração. 3. Defiro parcialmente a antecipação de tutela, para obstar o levantamento da verba pela exequente até o julgamento do presente agravo pela Turma. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator